Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702329-69.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO SOARES JÚNIOR, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, AMAURI FRANCISCO CAMPOS, CLAUDEMIO COSTA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. 1. Obsta-se a compensação pretendida pelo Distrito Federal, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 508, do CPC (corresponde ao art. 474, do CPC/1973), no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp no 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos agravados posteriormente à prolação do acórdão no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de enriquecimento indevido dos exequentes, ensejar bis in idem. Precedentes. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defendem que podem ser beneficiados com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatizam que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustentam que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%. Discorrem sobre os temas repetitivos 475 e 476, ambos do STJ; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de se afastar completamente a limitação temporal e a possibilidade de compensação dos reajustes, remanescendo, ainda, a obrigação do recorrido de reajustar os estipêndios em 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, tudo devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, no entanto, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016